Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710536-30.2023.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: MURILO FERREIRA GONTIJO DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Banco C6 S.A. contra a decisão que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 62034571). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO